Tribunal: STF
Processo: RE 1166875
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 6) interposto em 15.04.2019 (eDOC 7) em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, assentando que “o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF acerca da questão, tendo em vista que a matéria relativa a custas e emolumentos está reservada à competência tributária dos Estados-membros, o que caracteriza a não recepção do Decreto-Lei 1.537/1977 pela Constituição da República.”  (eDOC4, p. 4-5).
    Nas razões do agravo, a Autarquia Federal, ora Recorrente, alega que “a matéria posta em discussão nos presentes autos (recepção/constitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.537/1977) é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF Nº 194/DF” (eDOC 6, p. 5).
    Sustenta que “o constituinte atribuiu à União a competência para legislar sobre as normas gerais visando a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros, cabendo aos Estados-membros e ao Distrito Federal tão somente, a fixação do valor dos emolumentos cartorários, ex vi do artigo 1° da Lei n° 10.169, de 2000” (eDOC 6, p. 8).
    Assim, conclui que “o Decreto-lei n° 1.537/77, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, que, portanto, a exegese conferida pelos recorrentes aos artigos 22, inciso XXV7 , e 236, § 2°, da Carta da República, vulnera os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, da legalidade, do pacto federalista e da eficiência administrativa, inscritos nos artigos 1°; 5°, inciso II; 18; 22, inciso XXV, e 37, caput, todos da Constituição Federal” (eDOC 6, p. 8). 
    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 9).
    Inicialmente, registro que a matéria discutida no presente recurso extraordinário foi objeto de apreciação em recentíssimo julgamento proferido por esta Corte, na ADPF 194, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, ocorrido na Sessão de 05.08.2020, DJe 13.10.2020, ocasião em que o Plenário reconheceu que o Decreto-Lei 1.537/1977, norma federal, que “Isenta do pagamento de custas e emolumentos a pratica de quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Notas, relativos às solicitações feitas pela União” foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 4), julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela parte Recorrente (eDOC 6) e afastando o sobrestamento do presente feito por mim determinado no despacho exarado em 27.03.2020 (eDOC 10), passo à análise das razões postas no apelo extremo. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 2, p. 10):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AUTARQUIA FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. 
    1. Em que pese o apelante não estar obrigado a antecipar o depósito das custas e emolumentos em sede de ação judicial, tal benesse não tem o condão de eximi-lo do pagamento dos emolumentos cartorários para a transcrição de sentença no registro imobiliário. Precedentes.
    3. Apelação improvida.”
    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos apenas “para constar que a sentença exarada nos autos se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em face do disposto no art. 28, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41 e analisar e reconhecer a omissão quanto ao pleito de revisão do valor de indenização.” (eDOC 2, p. 39-46)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos artigos 236, §2º, e 97 do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o art. 236, § 2º, da CR/88 confere competência legislativa plena para que a União disponha acerca dos emolumentos, inclusive estabelecendo isenções, sendo que os Estados, nessa área de atuação, devem limitar-se a suplementar as regras gerais federais, sem contrariá-las, nos termos do art. 24, §§ 1º a 4º, da Carta Magna.” (eDOC 2, p. 74)
    Aduz, também, que “verificada a compatibilidade material dos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537/77 com o art. 236, § 2º, da CR/88, inexistindo ofensa ao art. 151, III, da CR/88 ou 150, § 6º, ante a incidência dos princípios de interpretação constitucional acima explicitados, resta forçosa a ilação de que a isenção da União ao pagamento de emolumentos cartorários foi recepcionada pela Carta Magna, no patamar de lei ordinária.” (eDOC 2, p. 77)
    Por fim, assevera que “não há dúvida que o Tribunal Regional Federal da 5º Região não poderia declarar inconstitucionalidade dos art. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.537/77, por intermédio de sua Segunda Turma Julgadora, uma vez que se trata de órgão fracionário daquela Corte Regional, razão por que é manifesta a violação ao dispositivo constitucional sob enfoque, sendo nulo de pleno direito o julgado recorrido.” (eDOC 2, p. 84)
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 90)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação da parte Recorrente merece prosperar.
    Conforme acima afirmado, esta Suprema Corte, recentemente, no julgamento da ADPF 194, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu que o Decreto-lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, oportunidade em que concluiu que a atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, o que atrai a competência da União, nos termos do art. 236, § 2º, da CF, para legislar sobre registros públicos. Eis a ementa de referido aresto: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público. 2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. 
    Na oportunidade, ao proferi voto vogal na mencionada ADPF 194, destaquei, no que tange à natureza jurídica tributária das custas e emolumentos, na modalidade taxa, que a jurisprudência desta Corte é antiga e consolidada. 
    Reproduzo, a seguir, os motivos pelos quais conclui pela recepção do mencionado Decreto-Lei 1.537/1977 pela CF/88:
    “Posta, portanto, a premissa de que as custas e emolumentos dos cartórios são tributos, na modalidade taxas, remanesce a questão acerca da possibilidade, ou não, de serem isentadas por legislação federal, como feito pelo ato normativo, cuja constitucionalidade se postula a declaração, na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (Decreto-Lei 1.537/1977).
    Para resolver tal questão é preciso registrar que a competência legislativa relativa à instituição das custas e emolumentos tem sede constitucional específica: o artigo 236, §2º, da CRFB:
    (...)
    Conclui-se da leitura que é da competência da União a fixação do tributo em questão e, como consequência, também sua isenção, desde que observadas as normas vigentes e suas restrições. A caracterização dos emolumentos devidos por atos praticados pelos serviços notariais e de registro como espécie tributária do tipo taxa atrai o o regime jurídico do Sistema Tributário Nacional, o que inclui a plêiade de limitações constitucionais ao poder de tributar. Cito a ADI-MC 1.926, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10.09.1999, cuja ementa transcreve-se, com grifos acrescidos: 
    (...)
    Assim, a União ostenta competência legislativa enumerada e concorrente para dispor sobre normas gerais relativas às custas de serviços forenses, nos termos do art. 236, §2º, do Texto Constitucional. No voto do Ministro Ayres Britto na ADI 3.645, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 1º.09.2006, resta argumentado que a ‘norma geral, a princípio, é aquela que emite um comando passível de uma aplicabilidade federativamente uniforme.’ 
    No mesmo sentido há manifestação na ADI 3.151, de relatoria do Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 28.04.2006, em que se discorre sobre o regime jurídico dos serviços notariais e de registro, nos seguintes termos: 
    (...)
    Igualmente, na ACO 1581/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, entendi que a Lei 10.169/2000, federal, ao regulamentar o artigo 236, §2º da CRFB, estabelece normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Concluí que não houve a instituição de uma isenção heterônoma na espécie, tendo em conta que a União apenas regulamentou norma imunizante de aplicabilidade imediata condicionável por interposição legislativa. 
    Conforme se depreende do artigo 236, §2º da Constituição Federal e da jurisprudência desta Suprema Corte, é da competência da União a fixação do tributo em questão, de forma que se pode inferir, sem afronta ao disposto no artigo 151, III, da CRFB, também ser de sua competência a isenção, sob a condição de serem restritas às hipóteses legalmente previstas.
    Firme, portanto, na conclusão semelhante àquela já exposta pelo Ministro Cezar Peluso, em seu voto na ADI 1.800/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 11.06.2007, quanto à competência específica estabelecida pelo artigo 236, §2º, da CRFB:
    (....)
     No caso dos autos, a norma federal que concede isenção para a União quanto ao pagamento de custas e emolumentos dos cartórios não contraria as normas constitucionais atualmente vigentes. Ao emitir comando passível de aplicabilidade federativamente uniforme, consoante a normas gerais, o Decreto-Lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição da República de 1988”.
    Aponto, também, sobre o tema, recente julgado proferido após o julgamento da mencionada ADPF 194: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 236, § 2º, DA CF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. ADPF 194/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 194, reconheceu que o Decreto-Lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Na ocasião consignou-se que o referido decreto, ‘[...] ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplinou, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República’. II. Firmou-se, assim, a orientação de que viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.169.596-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020). 
    Sendo assim, o acórdão recorrido divergiu da atual jurisprudência do STF acerca da questão que se firmou neste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a concessão de isenção de custas e emolumentos à União e às suas autarquias, não afronta a competência constitucional da União para legislar sobre registros públicos, o que caracteriza a recepção do Decreto-Lei 1.537/1977 pela Constituição da República de 1988.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar, no ponto, o acórdão recorrido, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente